Tribunal: TJBA
Processo: 8058544-87.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058544-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JESUS FERNANDEZ FALCON registrado(a) civilmente como JESUS FERNANDEZ FALCON e outros Advogado(s): JOAO VICTOR RIBEIRO BARRETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E MANTEVE O INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA ULTRAPASSADA. ENTENDIMENTO MANTIDO EM JULGADOS RECENTES DO STJ. ERRO MATERIAL. DADOS INCORRETOS. VERIFICADOS E CORRIGIDOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OBSERVADA. NÃO ATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 40 DA LEF PARA RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO À LUZ DO TEMA N. 1184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. VALOR DA EXECUÇÃO ACIMA DO LIMITE ESTIPULADO PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PORTARIA PGM Nº 052/2022. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL ANTECIPADA MANTIDO POR NOVOS FUNDAMENTOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8058544-87.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ESPÓLIO DE JESUS FERNANDEZ FALCON e como agravado MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA